Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO — TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA — APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL IDÔNEA EM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o contribuinte obter expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante o oferecimento de caução real idônea e em valor superior para garantir o crédito (Tema 237 - REsp n. 1.123.669/RS).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001420-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), BACAERI FLORESTAL LTDA - CNPJ: 15.379.001/0001-66 (AGRAVANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO — TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA — APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL IDÔNEA EM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — REQUISITOS PRESENTES -

RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o contribuinte obter expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante o oferecimento de caução real idônea e em valor superior para garantir o crédito (Tema 237 - REsp n. 1.123.669/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BACAERI FLORESTAL LTDA
. contra decisão proferida pelo juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em ação anulatória de débito fiscal n. 1001674-55.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões, assevera que “
atua no ramo de pecuária e de reflorestamento, atuando através da matriz com criação de bovinos para corte (atividade principal) e extração de madeira em florestas plantadas (atividade secundária), e através da filial com serraria com desdobramento de madeira em bruto (atividade principal) e comércio atacadista de madeira e produtos derivados (atividade secundária)
”.

Aduz que, em novembro de 2008 e em julho de 2008, por meio da filial “
vendeu ao exterior cargas de madeira serrada em blocos de teca (tectona grandis) oriunda de florestas plantadas”. Ocorre que, “durante o despacho aduaneiro dos dois embarques, os Registros de Exportação foram emitidos no CNPJ da matriz. Apesar de registrado no CNPJ da matriz, é possível verificar que os dois registros indicam especificamente as NFe’s
”.

Discorre que, “
apesar da imunidade tributária, tendo em vista o erro decorrente do registro de exportação, em dezembro/2011 a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), emitiu e lançou o Aviso de Cobrança Fazendário no 791945/76/68/2011”.
Daí consequente, em janeiro de 2012,
“apresentou impugnação ao lançamento tributário, informando do equívoco referente à inclusão do CNPJ da matriz no momento da exportação, enquanto a venda foi efetuada pela filial”. Todavia, somente em novembro de 2020, “foi rejeitada a defesa apresentada (...), restando mantido o lançamento tributário”, de modo que “a SEFAZ/MT reconheceu que houve um equívoco no momento do despacho aduaneiro, com a indicação do CNPJ da matriz ao invés do CNPJ da filial, no entanto, entendeu que não havia comprovação da exportação das mercadorias
”.

Defende que “
tanto a documentação expedida pela Receita Federal quanto o Conhecimento de Embarque e demais documentação acostada aos autos são suficientes para demonstrar, ao menos, a existência de indícios de que a mercadoria foi efetivamente exportada
”.

Acentua que, “
mesmo entendendo não ser devido o valor cobrado pelo fisco estadual, apresentou um bem em garantia, (...), em valor muito superior ao da suposta dívida tributária, que não foi aceito pelo juízo, restando indeferido o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
”.

Requer o provimento do recurso para, confirmando a antecipação de tutela recursal requerida, seja garantido o direito à obtenção de certidão de regularidade fiscal até o julgamento final da ação anulatória de origem.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em relação ao aviso de cobrança fazendária no 791945/76/68/2011, constante no sistema de conta corrente fiscal da agravante (Id. 75279002 – fls. 1/9).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 87631451).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação em razão da ausência de interesse público no feito (Id. 87318487).

Em consulta aos autos de origem, a última movimentação foi a apresentação de contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis os termos da decisão em destaque:

“(...) Da análise dos documentos e fatos trazidos pelo requerente, tenho que são insuficientes a caracterizar a probabilidade necessária ao deferimento da tutela pretendida.

No caso vertente, a requerente narra que efetuou venda ao exterior com a exportação definitiva da mercadoria, operação essa que não estaria sujeita à tributação do ICMS.

Relata que a despeito da inexistência de fato gerador do tributo, teve lançamento tributário, de ofício, em seu desfavor, o qual foi objeto de impugnação administrativa, onde a decisão que analisou o mérito o manteve o lançamento.

Destarte, extrai-se da narrativa dos fatos e dos documentos que acompanham a lide, que o ato administrativo impugnado teve origem em fiscalização realizada pela SEFAZ/MT, que por entender não comprovada a exportação do produto, promoveu o lançamento do imposto que seria correspondente a operação de venda das mercadorias.

A petição inicial não traz o procedimento administrativo de fiscalização que culminou com o lançamento do tributo, mas requer, para esse fim, a intimação do requerido para que junte aos autos: ‘todos os documentos, processos, etc., que serviram de fundamento para a emissão, ilegal e indevida, do já referido aviso de cobrança fazendária (ACF) no 791945/76/68/2011’.

Assim, não há como analisar, neste momento, se a motivação que culminou com o lançamento do imposto corresponde aos fatos apurados no procedimento administrativo.

Por outro lado, ao buscar o fundamento utilizado pelo requerido para indeferir a impugnação da parte autora é possível notar que a autoridade responsável entendeu que não houve a comprovação da efetiva exportação ‘dos produtos das notas fiscais lançadas no Aviso no 791945/76/68/2011’.

(...)

Portanto, diante da análise de toda documentação apresentada nos autos e pelo cotejamento da legislação tributária, concluímos que não há comprovação de que as mercadorias foram exportadas e por este motivo, mantivemos os lançamentos realizados através do Aviso no 791945/76/68/2011. (grifei)’

Ou seja, em princípio, pelo que se extrai da motivação empregada pelo requerido, o autor não teria carreado aos autos do processo administrativo, os documentos aptos a comprovar a efetiva exportação das mercadorias, medida que era exigida, na ocasião, pelo art. 4o, §2o, inciso I, do RICMS aprovado pelo Decreto no 1.944/89, para o gozo da não incidência tributária.

Portanto, para fins de tutela de urgência, as provas que acompanham a petição inicial se mostram insuficientes, pois, em princípio, baseado na motivação acima colacionado, o ato administrativo atacado estaria em conformidade com a legislação estadual ao demandar a comprovação da operação de exportação para fins de não incidência tributária.

(...)

Diante desses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)”.

Os embargos de declaração também foram rejeitados:

“(...) Ora, a ação ajuizada ataca um ato administrativo que, por considerar não comprovada a operação de exportação, impôs à requerente o pagamento do tributo.

Ressalto à parte autora que a análise dos fatos, para fins de concessão da tutela de urgência, é superficial, de maneira que, para a anulação do ato administrativo não se faz presente a fumaça do bom direito, pois, ao que tudo indica, os documentos que agora acompanham o pedido não foram apresentados no processo administrativo.

Reforça minha convicção nesse sentido o pedido da própria autora para que o requerido seja intimado a apresentar cópia integral de todos os documentos e procedimentos administrativos que serviram de fundamento para a emissão do aviso de cobrança fazendária (ACF) no. 791945/76/68/2011, o que demonstra que, a princípio, o presente processo não estaria imbuído de todos os documentos que culminaram na prática do ato administrativo objeto da lide, sendo insuficientes, portanto, para ensejar o fumus boni juris ou, melhor dizendo, a probabilidade do direito invocado pela parte.

Como se vê, embora a decisão vergastada não tenha feito menção específica aos documentos, o liame lógico existente fundamentação ali contida é mais que suficiente para demonstrar o entendimento que levou este magistrado a indeferir a tutela de urgência, considerando irrelevante a menção aos documentos mencionados pela parte.

Nada impede que ao final seja reconhecido o direito vindicado, mas neste momento de análise perfunctória, o ato administrativo atacado aparenta deter os contornos necessários da legalidade.

Os documentos cuja análise a requerente pretende, com certeza serão examinados e ponderados ao final, juntamente com a cópia integral do aviso de cobrança fazendária (ACF) no. 791945/76/68/2011, além de demais provas que o requerido entender necessárias a comprovar o seu ponto de vista, sendo esse o momento adequado para o exaurimento das provas produzidas.

Em relação à caução ofertada, é preciso esclarecer esse fato não dispensa a parte da comprovação da fumaça do bom direito, o que não é o caso, como já expliquei mais acima.

Assim, o oferecimento de caução não altera o entendimento deste magistrado quanto ao indeferimento da tutela de urgência.

Isso posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e, no mérito, lhes nego provimento.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se. (...).”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso são circunscritos ao pedido de tutela de urgência, ora
indeferido,

no tocante à possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do oferecimento de caução real em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública.

O aludido oferecimento não autoriza a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, em atenção ao artigo 151, II, da Lei no 5.172/1966 (CTN).

Nesses termos, dispõe a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/1994, DJe 03/11/1994)”. E, ainda, Tema 378:

Dito isso, em relação à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, consta do espelho da Conta Corrente Fiscal da empresa agravante que o valor total do débito tributário é de R$ 28.093,05 (vinte e oito mil e noventa e três reais e cinco centavos, Pje Primeiro Grau, Id. 47366738 – fls. 2).

Apresentou como garantia do crédito tributário o imóvel “
Fazenda Bacaeri I, com área de 3.000,9638 has (três mil, novecentas e seis e trinta e oito centiares), desmembrada da área denominada loteamento mogno, situada neste município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso
” (Pje Primeiro Grau, certidão de matrícula, Id. 47796658), cuja matrícula é a de no 32.652, do Primeiro Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Alta Floresta, no valor de avaliação de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), informação extraída da Declaração do Imposto sobre Território Rural (ITR) do exercício de 2020 (Pje Primeiro Grau, Id. 47796660).

Deste modo, sem maiores delongas, verificado que a caução ofertada é idônea, em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, tal como ponderado pelo d. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, quando analisou a antecipação de tutela, em referência ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no tema 237, transcrito novamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, in verbis:

"No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72.893,00.

Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação.

8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.

9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris:

"Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo de no 2007.71.00.007754-8.

Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar."

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.123.669/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito.

Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante".

4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ. 6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.824.839/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

E neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP No 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

(N.U 1002063-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Logo, sendo idônea a caução real ofertada, em valor significativamente superior ao valor do crédito tributário, possível é sua consideração como garantia para deferimento de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. O periculum in mora se exterioriza pelos revezes que enseja a não obtenção do documento, notoriamente conhecidos e que dispensa maiores digressões, motivo por que o pleito comporta acolhimento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ratificar a antecipação de tutela da pretensão recursal e reformar a decisão agravada com o fim de deferir a tutela provisória de urgência, consistente na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022